Tribunal: TJDFT
Processo: 0755897-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.695 E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
2. Em vista disso, sempre é admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia.
3. “In casu, a questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que o apelante não juntou prova suficiente a fim de comprovar que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença” (Acordão 1259016, 0711554-80.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/06/2020, Publicado no PJe: 14/07/2020. Pág. Sem Página Cadastrada). 3.1. Hipótese em que o apelante não demonstrou a alegada redução da capacidade financeira.
4. Apelação conhecida e não provida.